Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739704-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) D E S P A C H O Peticiona a ré em id 74943840 requerendo o deferimento de prazo para se manifestar sobre o parecer da Procuradoria de Justiça. Diversamente do que alega a ré, não há previsão legal de abertura de prazo para as partes se manifestarem sobre o parecer do Ministério Público, considerando que é o Parquet, atuando como custos legis, que se manifesta depois das partes (artigo 179, I, CPC). Alie-se que, embora devidamente citada, a ré não apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado em id 72774264. Ante o exposto, nada a prover. Publique-se. Tendo em vista que o presente feito está em condições de imediato julgamento, venham conclusos para elaboração de voto. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora